Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-51.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CONSOLIDAÇÃO EM PEÇA ÚNICA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO CPC. ATENDIMENTO SUBSTANCIAL DA DETERMINAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte demandante não apresentou a emenda à petição inicial consolidada em peça única, conforme determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da petição inicial foi correto diante da ausência de consolidação da emenda em peça única, embora a parte autora tenha atendido substancialmente à determinação judicial, corrigindo os vícios apontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de apresentação da emenda em peça única não configura fundamento suficiente para o indeferimento da petição inicial, pois o CPC/2015 não exige essa formalidade, bastando que os vícios apontados sejam corrigidos de modo a permitir a adequada cognição judicial e o exercício do contraditório pela parte adversa.
4. O indeferimento da petição inicial, nesse contexto, configura rigor excessivo e injustificado, contrariando entendimento jurisprudencial que admite a emenda realizada sem a necessidade de nova petição inicial consolidada, desde que os vícios apontados sejam sanados de forma clara e suficiente.
IV. DISPOSITIVO
5. Deu-se provimento ao recurso.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 330, I, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925326, 0725669-39.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. em 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1331055, 0716800-86.2020.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. em 07/04/2021.